Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706401-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEGA DF INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se a parte agravada, por edital. Após, à Curadoria de Ausentes. Por fim, voltem-me para análise do mérito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de maio de 2023